Tribunal: TJSP
Processo: 2036551-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – diversas diligências anteriores para busca de bens penhoráveis que resultaram infrutíferas – pedido de averbação da indisponibilidade de bens imóveis de titularidade do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – deferimento – medida instituída em prol da efetividade da execução, evitando que o

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – diversas diligências anteriores para busca de bens penhoráveis que resultaram infrutíferas – pedido de averbação da indisponibilidade de bens imóveis de titularidade do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – deferimento – medida instituída em prol da efetividade da execução, evitando que o executado, eventualmente, dilapide o seu patrimônio imobiliário – Provimentos CG no 13/2012 do Tribunal de Justiça de São Paulo e no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça – hipótese dos autos que autoriza referida medida – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036551-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante EDSON
PADRIN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BRUNO GABRIEL LEMOS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036551-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37653
Agravo de instrumento no 2036551-47.2020
Agravante: Edson Padrin
Agravado: Bruno Gabriel Lemos Dias
Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial

diversas diligências anteriores para busca de bens penhoráveis
que resultaram infrutíferas
pedido de averbação da
indisponibilidade de bens imóveis de titularidade do executado
por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB deferimento medida instituída em prol da efetividade
da execução, evitando que o executado, eventualmente, dilapide
o seu patrimônio imobiliário Provimentos CG no 13/2012 do
Tribunal de Justiça de São Paulo e no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça hipótese dos autos que autoriza referida
medida agravo provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de decisão
que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de decretação de
indisponibilidade de bens do agravado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens CNIB.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, conforme se divisa do processado, foi
o devedor intimado para pagamento do débito exequendo, mas, decorrido o prazo se
manteve inerte (fls.100/103 e 123).
Após, procedeu a diversas diligências para localizar bens
penhoráveis de titularidade do executado, sendo todas elas infrutíferas.
Desse modo, requereu a averbação da indisponibilidade de bens do
devedor na Central de Indisponibilidade de Bens objetivando impossibilitar a eventual
alienação futura de bens imóveis de propriedade pelo devedor, sendo tal pedido indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036551-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pelo MM. Juiz “quo” (fls.489/492).
A esse passo, é de se observar que a referida medida é prevista nos
Provimentos no 13/2012 deste Tribunal, e no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, os
quais disciplinam os procedimentos para busca e averbação de indisponibilidade de bens
imóveis de propriedade do devedor em todo o país, por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens.
Assim, inserida a ordem de indisponibilidade emitida pelo Judiciário
ou ainda por autoridades administrativas que detenham competência para tal, o sistema
comunica aos Registradores de Imóveis, os quais, por sua vez, procedem ao registro da
restrição, impedindo a alienação ou tornando patente eventual patrimônio omitido.
Anote-se, a propósito, que o art. 139, IV do Código de Processo
Civil dispõe que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Tal dispositivo, é a “consagração legislativa do princípio da
atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida
executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para satisfazer suas
decisões” (comentário ao art. 139, IV no Novo Código de Processo Civil Comentado de
Daniel Amorim Assumpção Neves, Ed. JusPodivm).
Assim, é dever do Juízo zelar pela rápida solução do litígio e a plena
satisfação da execução, de modo que o Código de Processo Civil coloca à disposição do
julgador o art. 139, IV, que ampliou as hipóteses em que o magistrado pode promover a
efetividade de suas decisões, não apenas nas obrigações de fazer, como também na
obrigação de pagar.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de cadastramento dos executados no
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Inteligência do artigo 139,
IV, do CPC Medida que visa conferir efetividade à execução, ante as frustradas
tentativas de localização de bens da parte executada “In casu', todas as inúmeras
tentativas de localização de bens restaram frustradas Indisponibilidade que não impõe
à parte executada qualquer prejuízo, pois visa, tão somente, evitar a dilapidação de
patrimônio
Decisão reformada, para deferir o registro pleiteado
AGRAVO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2105878-16.2019 Rel. Des. Fábio Podestá, 27a
Câmara de Direito Privado. j. 30/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA. Medidas coercitivas. Art. 139, IV, do CPC. Pedido de inclusão do
nome dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Possibilidade. Esgotamento de tentativas de localização de ativos financeiros e bens
pelas vias ordinárias. Irrelevância da realização de outras pesquisas precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036551-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2235112-51.2019, Rel.
Des. Hamid Bdine, 19a Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2019).
“REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
Ação de execução

Pretensão de expedição de ofícios à CETIP, CVM, SUSEP, BM&F-BOVESPA e CNIB
para localização de bens passíveis de penhora Admissibilidade Impossibilidade de
obtenção das informações em caráter particular Presente o interesse da justiça
RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no2027968-44.2018, Rel. Des. Renato
Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA Insurgência contra a decisão que indeferiu o
pedido de inscrição dos nomes dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB) Ferramenta criada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça que visa ao rastreamento de todos os bens imóveis que os atingidos
pela indisponibilidade possuem em território nacional, evitando a dilapidação do
patrimônio Medida que procura conferir efetividade à execução, após frustradas todas
as tentativas de localização de bens penhoráveis dos devedores, e se coaduna com o art.
139, inciso IV, do Código de Processo Civil Recurso provido” (TJSP 25a Câmara de
Direito Privado Agravo de Instrumento no 2125433-87.2017.8.26.0000 Rel. Des. Hugo
Crepaldi J. 14/09/2017).
Nesse trilho, não se divisa qualquer óbice à aplicação da medida na
presente execução, tendo em vista as inúmeras diligências infrutíferas na busca do crédito
exequendo.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo.
Coutinho de Arruda
Relator